Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-33.2023.8.11.0033
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000224-33.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO REGINALDO BELUCI CASADO - CPF: 032.405.189-10 (APELANTE), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação anulatória de termo de apreensão sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve recair sobre o autor da ação ou sobre a Fazenda Pública, à luz do princípio da causalidade.

III.

Razões de decidir:

3.

O ajuizamento da ação decorreu de conduta administrativa que, de forma contraditória, determinou o desembargo da área, mas decretou o perdimento dos bens apreendidos, inclusive de propriedade de terceiro de boa-fé, legitimando a busca da tutela jurisdicional.

4.

A posterior decisão judicial transitada em julgado, em demanda conexa, que declarou a nulidade do auto de infração e dos termos de apreensão, evidencia a ilegitimidade do ato administrativo que deu causa à ação.

5.

A extinção do feito por perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade, devendo os ônus sucumbenciais ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade para definição dos ônus sucumbenciais. 2. Responde pelos encargos sucumbenciais a parte cuja conduta deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que não haja julgamento de mérito.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação n. 0000163-19.2020.8.11.0059, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/4/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO REGINALDO BELUCI CASADO
contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de termo de apreensão
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

por meio da qual o juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Sustenta o apelante que a demanda originária consiste em ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir o Termo de Apreensão n. 194867, lavrado pela SEMA/MT em 18/5/2021, no âmbito do Processo Administrativo n. 235.909/2021, instaurado em desfavor de terceiro (Sr. Milton de Castro), bem como de obter a restituição do bem apreendido – um trator de esteira – de sua propriedade, alegadamente retido de forma indevida, ao argumento de que o referido ato administrativo, embora formalmente direcionado a terceiro, produziu efeitos diretos sobre o seu patrimônio, na condição de legítimo proprietário do bem.

Alega o apelante que formulou requerimento incidental no âmbito do processo administrativo ambiental, instaurado com vistas ao desembargo da área, pleiteando a restituição do bem de sua propriedade; todavia, não obstante a decisão administrativa tenha determinado o levantamento do embargo, de forma contraditória, decretou o perdimento dos bens apreendidos, dentre os quais o trator de esteira de sua titularidade, circunstância que o compelira ao ajuizamento da presente ação anulatória.

Aduz o apelante que, nos autos da ação anulatória n. 1042919-46.2021.8.11.0041, ajuizada pelo locatário Milton de Castro em face da SEMA/MT, foi proferida decisão monocrática, em sede recursal de apelação, determinando a restituição dos bens apreendidos, ao fundamento de que restou reconhecida a regularidade ambiental da área, haja vista a existência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) validado e Autorização Provisória de Funcionamento (APF) vigente; destaca, ainda, que entre os bens abrangidos pela decisão encontra-se o trator de sua propriedade, razão pela qual, tão logo teve ciência do referido
decisum
, comunicou o fato ao juízo de origem.

Afirma, ainda, que contra a decisão monocrática foi interposto agravo interno, o qual restou rejeitado por unanimidade, sobrevindo o trânsito em julgado do
decisum
em 23/7/2024.

Defende a ilegalidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que não deu causa ao ajuizamento da demanda, a qual se fez necessária em razão da atuação ilegal e desarrazoada da Administração Pública, que, mesmo diante da documentação comprobatória da regularidade ambiental do imóvel, insistiu na manutenção indevida da apreensão, compelindo o legítimo proprietário, terceiro de boa-fé, a recorrer ao Poder Judiciário para resguardar seu direito.

Assevera que, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais deve recair sobre aquele que deu causa à instauração da demanda, não se limitando tal ônus a quem a propôs, mas sim à parte cuja conduta tornou indispensável o acionamento da via judicial.

Requer o a provimento do recurso, a fim de que seja afastada sua condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais, pleiteando, com fundamento no princípio da causalidade, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o apelante ajuizou
ação anulatória
de termo de apreensão com o objetivo de reaver bem apreendido em ação fiscalizatória, ao mesmo tempo em que acompanhava o trâmite de outra demanda com pedido parcialmente idêntico, qual seja a restituição do bem, razão pela qual a extinção do feito sem resolução do mérito não afasta a fixação de honorários advocatícios, devendo a parte que deu causa à propositura da ação arcar com as despesas processuais (Id. 351389870).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 356842367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
ação anulatória de termo de apreensão
ajuizada por
Marcelo Reginaldo Beluci Casado
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de ver declarada a nulidade do Termo de Apreensão Ambiental n. 194867, lavrado em 18/5/2021, bem como a consequente restituição definitiva do bem apreendido – trator de esteira da marca Fiatallis, modelo AD78, cor amarela, com lâmina – ao fundamento da alegada ilegalidade da medida administrativa (Inicial, Id. 351389509).

Após a prolação da decisão de saneamento do feito e a nomeação de empresa para a realização de prova pericial, o Sr. Marcelo Reginaldo Beluci Casado, ora apelante, apresentou manifestação informando que, concomitantemente, o Sr. Milton de Castro ajuizou a
ação anulatória
n. 1042919-46.2021.8.11.0041, visando à declaração de nulidade dos Termos de Embargo n. 21034318 e 21034961, bem como à liberação dos bens apreendidos por meio dos Termos de Apreensão n. 194867 e 167955, a qual culminou na anulação do auto de infração e dos referidos termos de apreensão, com trânsito em julgado certificado em 23/7/2024,
razão pela qual requereu a extinção da presente ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC pleiteando, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios
(Id. 351389545).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação pugnando pelo reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção do feito, sustentando, ainda, a condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade (Id. 351389850).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, por meio da qual afastou a alegação de litispendência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (Sentença, Id. 351389851).

2.

Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, notadamente à luz do princípio da causalidade, a fim de definir se tal ônus deve ser suportado pelo autor da demanda ou transferido à Fazenda Pública, considerada a alegação de que a atuação administrativa teria sido a responsável pela necessidade de ajuizamento da ação.

Verifica-se que no âmbito do processo administrativo ambiental n. 235.909/2021, instaurado em face de Milton de Castro, o Sr. Marcelo Reginaldo Beluci Casado, ora apelante, formulou requerimento incidental pleiteando a restituição do bem apreendido, ao argumento de que se trata de terceiro de boa-fé, que apenas havia locado o equipamento, não possuindo qualquer relação com os fatos descritos no auto de infração (Id. 351389512 – fls. 25/36).

Sobreveio decisão administrativa no bojo do processo administrativo ambiental n. 235.909/2021, por meio da qual se homologou parcialmente o Auto de Infração Ambiental n. 210331438/2021, com imposição de multa, determinação de desembargo da área e decretação do perdimento dos bens descritos no Termo de Apreensão n. 194867/2021,
circunstância que levou o apelante a ajuizar a presente
ação anulatória de termo de apreensão
(Id. 351389513 – fls. 30/44).

Constata-se que, no curso da presente
ação anulatória de termo de apreensão
, o autor, ora apelante, informou que, paralelamente à presente demanda, o Sr. Milton de Castro ajuizou a
ação anulatória
n. 1042919-46.2021.8.11.0041, com o objetivo de declarar a nulidade dos termos de embargo e dos termos de apreensão decorrentes do mesmo processo administrativo, a qual culminou na anulação do auto de infração e dos respectivos termos de apreensão, com trânsito em julgado certificado em 23/7/2024.

Diante desse panorama, impõe-se o reconhecimento de que a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios não se sustenta à luz do princípio da causalidade.

Com efeito, extrai-se dos autos que o ajuizamento da presente ação não decorreu de iniciativa temerária ou desnecessária da parte autora, mas sim de conduta administrativa que, a despeito de determinar o desembargo da área, decretou o perdimento dos bens apreendidos, inclusive daquele de propriedade do apelante, terceiro de boa-fé, circunstância que legitimamente o compelira a buscar a tutela jurisdicional para resguardar seu direito de propriedade.

Ademais, a superveniência de decisão judicial transitada em julgado, proferida em demanda conexa, que declarou a nulidade do auto de infração e dos termos de apreensão – inclusive aquele que embasa a presente controvérsia – evidencia, de forma inequívoca, a ilegitimidade do ato administrativo que deu causa à propositura da ação.

Nesse contexto, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, tal circunstância não afasta a necessidade de identificação da parte responsável pela instauração da lide,
devendo os ônus sucumbenciais ser suportados por quem efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda
.

Nesse sentido:

[...]
4. A extinção dos embargos por perda superveniente do objeto não afasta a condenação em honorários, devendo a sucumbência ser analisada à luz do princípio da causalidade.

[...]

Tese de julgamento: “
1. Os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma que admite fixação própria de honorários advocatícios.
2. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade para definição da sucumbência
.
[...].”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000163-19.2020.8.11.0059, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 22/4/2026
).

Assim, não se revela juridicamente adequada a manutenção da condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto restou demonstrado que a necessidade de provocação do Poder Judiciário decorreu da atuação indevida da Administração Pública.

Ao revés, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No tocante à fixação da verba honorária, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, mostra-se adequada a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$ 153.333,33 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente no tocante aos ônus sucumbenciais, afastando a condenação do apelante e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026